Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700179-86.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RONALDO DO NASCIMENTO NOBRE PACIENTE: TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 121 do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 22477309). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator